Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716702-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO contra o pronunciamento judicial de ID 123800406 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., que determinou o sigilo sobre as peças apresentadas que indicassem a localização do veículo. No despacho de ID 35727653, determinou-se a comprovação da hipossuficiência da parte agravante. Contudo, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 36373797). A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente qualquer documento comprobatório de sua condição econômica, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora